Tribunal: TJBA
Processo: 8037575-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037575-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUBANK S.A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ELIAS EID GEDEON

Advogado(s)
:
SANDRO RAYMUNDO, ELIAS EID GEDEON, FRANCISCO JOSE SANT ANNA HENRIQUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ERRO DE CÁLCULO.
Ausência de preclusão apenas para erros materiais.
PERCENTUAL APLICÁVEL ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. COISA JULGADA .. CRITÉRIO DE CÁLCULO E NÃO DE ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. JUROS MORATÓRIOS, INCIDENTES SOBRE AS CUSTAS PROCESSUAIS. TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8037575-17.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA